Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712510-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 55683779 e ID 55683784). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora